Tribunal: TJES
Processo: 5031736-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031736-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ROMPER DA MANHA LTDA
RECORRIDO: ROBERTA FERRARY BOLSAS & ACESSORIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5031736-41.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ROMPER DA MANHA LTDA

RECORRIDO:
ROBERTA FERRARY BOLSAS & ACESSORIOS LTDA, ROBERTA CRISTINA MARTINS SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a parte
recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ROMPER DA MANHA LTDA
em face de
ROBERTA FERRARY BOLSAS & ACESSORIOS LTDA (1° Requerido)
e

ROBERTA CRISTINA MARTINS SILVA (2° Requerido)
em que sustenta que em 11/01/2023 vendeu às Requeridas mercadorias de sua confecção de roupas, equivalente ao total de R$ 2.718,38 (Dois Mil Setecentos e Dezoito Reais e Trinta e Oito centavos). Que as Requeridas não providenciou o pagamento. Que notificou extrajudicialmente as Rés, porém, sem sucesso. Que também fez cobranças do débito por intermédio do WhastApp. E, sendo assim ingressou com a presente ação de cobrança para a satisfação do débito.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
J
ULGO IMPROCEDENTE

os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em sede recursal, a empresa requerida, reitera
a existência do inadimplemento da compra efetuado pela parte recorrida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu
pela não comprovação da compra efetuada e nem da entrega do produto.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:
“
No mérito, os pedidos são
improcedentes.
Na presente ação de cobrança o Autor se limita a afirmar que existe relação negocial entre as partes, considerando que houve a venda de mercadorias as Requeridas no importe de R$ 2.718,38 (Dois Mil Setecentos e Dezoito Reais e Trinta e Oito centavos). Percebe-se assim, que o acervo probatório não tem o condão de comprovar a relação jurídica e que foi vendida mercadorias na importância de R$ 2.718,38 (Dois Mil Setecentos e Dezoito Reais e Trinta e Oito centavos), uma vez que o Autor não apresenta nota fiscal ou qualquer outro documento comprobatório do débito como comprovante da entrega de mercadoria. Nesse sentido é a jurisprudência: Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado – Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão – Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009030820208260005 SP 1000903-08.2020.8.26.0005, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente. (TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022). Em suma, não há evidencia da existência do débito, sendo que a simples juntada de notificação extrajudicial ou de planilha do débito não serve para demonstrar a relação jurídica entre as partes, e, principalmente a inadimplência das requeridas. Por último, verifico que a parte autora colacionou trecho de conversa de WhastApp com uma das rés no ID. 33504697 – pg.5. Nesse ponto, friso que apesar das conversas de WhastApp serem utilizadas nas ações de cobrança como meio de prova da relação entre as partes e da existência do débito, no caso em comento o diálogo não foi satisfatório, pois somente a parte Autora se manifestou, ficando silente a Ré sem produzir prova contra si. Portanto, em que pese a revelia das rés, supostas devedoras, as provas apresentadas pelo autor não são suficientes para comprovar a origem do débito cobrado. É sabido que na ação de cobrança o Autor pode não ter título executivo extrajudicial, mas deverá ter prova escrita sem eficácia executiva, sendo seu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento. Portanto, incontroverso que a parte Autora não cumpriu seu ônus comprobatório quanto a existência da dívida, e, sendo assim, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por provas insuficientes.”

N
o que pese a decretação da revelia, pela ausência das partes recorridas na audiência, é necessário a prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, o que não demostrou comprovado, não havendo o pedido realizado, a nota fiscal, o documento de recebimento, na conversa do whatsapp não há conversa somente mensagem da parte autora, assim sendo, não existem provas nos autos do pedido realizado, da entrega do produto e assim da dívida em litígio. Entendimento esse consolidado na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - REVELIA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA.
A revelia não induz a procedência do pedido exordial, pois o Magistrado deve analisar todo o contexto fático e probatório existente nos autos. Se a versão dos fatos deduzida na inicial não possuir amparo probatório mínimo, a revelia gera os efeitos do art. 345, IV do CPC, não ensejando o acolhimento do pleito exordial. Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC). Inexistindo quaisquer provas a corroborar os fatos narrados pelo autor, o pedido deve ser julgado improcedente. (TJ-MG - AC: 50191340920218130145, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO E ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. APELO DESPROVIDO.
I - Se o autor não desincumbir do ônus que lhe compete, no sentido de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, Código de Processo Civil), impõe-se a manutenção da sentença que julgar o pleito exordial improcedente. II - A revelia não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos alegados pelo autor nem implica na procedência automática do pedido, ensejando, apenas, presunção relativa das teses articuladas na inicial. III - Apelo desprovido. (TJ-GO - APL: 00086851920178090181 FLORES DE GOIÁS, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

A
sim, a
declaração de revelia

não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor

nem a procedência automática dos pedidos
,
c
ompete ao juiz analisar o caso concreto, e pela consagração do princípio do livre convencimento e da persuasão racional, apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos.
Conforme entendimento:
"Os efeitos da revelia

são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor

e a prova

dos autos" ( AgInt no AREsp 1915565/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do valor da causa,
coma suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)